Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz.
2. Nos termos do artigo 282, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, não será declarada a nulidade de ato processual quando sua falta não prejudicar a parte. Pas de nullité sans grief.
3. A possibilidade de posterior ação autônomas de sobrepartilha ou de alimentos afasta qualquer prejuízo decorrente do indeferimento da dilação probatória requerida.
4. Recurso conhecido, mas não provido.